Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. ERRO MÉDICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. VERIFICADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Segundo o artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e sucumbente, os honorários serão fixados observando-se o mínimo de oito e o máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
3. Se o valor da condenação da Fazenda Pública se enquadra nesses parâmetros e o acórdão foi omisso na aplicação da Lei Adjetiva, a decisão deve ser readequada.
4. Recurso conhecido e provido.